Tribunal: TJDFT
Processo: 0723236-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723236-05.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras, que, nos autos da ação penal no 0719525-89.2023.8.07.0020, ajuizada em desfavor de JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA, revogou a prisão preventiva do réu (ID 53601128). A 1a Turma Criminal deu provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva do réu, conforme acórdão publicado no dia 16.2.2024 (ID 55823868). A Defesa do réu informou, então, que foi prolatada sentença absolutória na origem, requerendo o recolhimento do mandado de prisão preventiva (ID 55891699). Conforme se observa da ata, o Juiz, em 1.2.2024, julgou improcedente a denúncia para o fim de absolver o acusado JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA da imputação referente ao crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, com fundamento nos artigos 386, inciso III, e 397, inciso III, ambos do CPP. A sentença transitou em julgado naquela data (ID 55892202). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à prisão preventiva do réu, que deve ser revogada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente recurso e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do réu. Recolha-se imediatamente o mandado de prisão preventiva, com as devidas comunicações. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator